Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702571-46.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BR FRANCE VEICULOS LTDA., JOSE GOMES DE SOUSA FILHO EMBARGADO: BANCO RCI BRASIL S.A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por BR France Veículos Ltda. (ID no 24352099) e José Gomes de Sousa Filho (ID no 24364889) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu a remessa necessária; conheceu e deu provimento ao recurso do primeiro réu; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da segunda ré; conheceu e negou provimento aos recursos do terceiro e quarto réus (ID no 23993495). 2. Intimem-se os embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO